Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-90.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001128-90.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: RITA DE CASSIA SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR EM CARGO COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, com vínculo em cargo comissionado, para condenar o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias relativas a décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS, bem como indenização por danos morais. O Município sustenta nulidade da sentença por aplicação indevida dos efeitos da revelia e impugna o mérito quanto ao pagamento das verbas e à condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública; (ii) definir se há direito ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pela servidora com base em vínculo irregular; e (iii) examinar a legitimidade da condenação por danos morais decorrentes do inadimplemento salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme o art. 345, II, do CPC, e a sentença expressamente afastou tal efeito, inexistindo nulidade.
A servidora foi nomeada para cargos comissionados de natureza burocrática (auxiliar de escritório e assistente administrativo), o que caracteriza desvio de finalidade e afronta ao art. 37, V, da CF/1988, tornando a contratação nula.
Mesmo sendo nulo o vínculo, a jurisprudência do STF (RE 705.140/RS, Tema 916) reconhece o direito à percepção dos salários pelo trabalho prestado e ao levantamento do FGTS (Lei 8.036/90, art. 19-A).
A jurisprudência também admite, em caso de desvirtuamento de contratação, o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 (STF, RE 1066677, Tema 551).
Cabia ao Município, conforme o art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu.
A condenação por danos morais é indevida, por ausência de comprovação de lesão aos direitos de personalidade da autora, não se presumindo o dano em casos de inadimplemento pontual de verba remuneratória.

As parcelas exigíveis antes de 19/08/2017 estão prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
De ofício, a correção dos consectários legais da condenação deve observar o RE 870.947/SE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a regra do art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A decretação da revelia da Fazenda Pública não implica a presunção de veracidade dos fatos alegados, por força do art. 345, II, do CPC.
A contratação de servidor para cargo comissionado de natureza técnico-administrativa configura nulidade do vínculo, com direito à percepção das verbas remuneratórias básicas.
Em contratações nulas, subsiste o direito ao pagamento de 13º salário, férias com 1/3 constitucional e FGTS, desde que demonstrado desvirtuamento da contratação.
A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora impõe a procedência parcial do pedido de cobrança de verbas.
O mero inadimplemento pontual de verbas remuneratórias não configura dano moral indenizável, salvo prova de lesão a direitos da personalidade.
Verbas exigíveis há mais de cinco anos da propositura da ação estão prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
Os juros e correção monetária da condenação contra a Fazenda Pública devem observar o RE 870.947/SE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, o art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da SELIC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e § 2º; CPC, arts. 345, II, e 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017; STF, RE 1041210/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001128-90.2022.8.05.0014, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ARACI

e, como Apelada,
RITA DE CASSIA SANTOS GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA